Tribunal: STF
Processo: HC 248085
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Conduta social negativa. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ednilson Rodrigues de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 914.859/PR (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ,a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta falta de fundamentação idônea para valorar negativamente a conduta social do paciente, pois “O fato de ter fugido da Cadeia não corresponde a conduta social”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE FUGA DO ENCARCERAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 



    2. No caso, o fato de o sentenciado haver voltado a delinquir – prática, em tese, de novo crime grave (roubo) – durante fuga do encarceramento ao qual estava submetido demonstra seu total descaso com as decisões judiciais e sua irresponsabilidade perante o sistema de justiça, o que não é inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a opção judicial de elevar a reprimenda-base por meio da negativação da conduta social, que notadamente é desvirtuada.



    3. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. 



    4. A respeito do patamar de aumento, não há ilegalidade, pois a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/4 –, que foi fixada em 5 anos de reclusão e 19 dias-multa, consideradas três circunstâncias desfavoráveis – conduta social, circunstâncias e consequências do crime. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, amparada na valoração negativa da conduta social. No ponto, destacou a Corte local (evento 4, fl. 2):



    “Insurge-se o requerente contra a dosimetria penal, especificamente quanto à exasperação da pena promovida em relação à conduta social: 



    “Conduta Social: verifica-se que o réu ostenta conduta social desregrada, vez que evadiu-se de cadeia pública local, tendo sido recapturado em virtude de outro roubo que, em tese, teria praticado”. 



    A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129) 



    A avaliação da conduta social, a partir da evasão da cadeia pública, na medida em que corresponde à irresponsabilidade do agente perante a sociedade, pois evidente o descaso com as instituições.” 



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “A defesa afirma que o fato de o réu haver fugido do estabelecimento prisional em que se encontrava não corresponde ao vetor conduta social. 



    Todavia, não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 



    No caso, o Tribunal de origem manteve o recrudescimento da pena-base, em virtude da conduta social desajustada do agente, nestes termos (fl. 62, destaquei):



    (...).



    Como se observa, o fato de o sentenciado haver voltado a delinquir – prática, em tese, de novo crime grave (roubo) – durante fuga do encarceramento ao qual estava submetido demonstra seu total descaso com as decisões judiciais e sua irresponsabilidade perante o sistema de justiça, o que não é inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a opção judicial de elevar a reprimenda-base por meio da negativação da conduta social, que notadamente é desvirtuada.



    (...).



    A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.



    (...).



    Portanto, a respeito do patamar de aumento, não verifico ilegalidade, pois a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/4 –, que foi fixada em 5 anos de reclusão e 19 dias-multa, consideradas três circunstâncias desfavoráveis – conduta social, circunstâncias e consequências do crime (fls. 21-22). 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Nesse contexto, que a conduta social do paciente foi sopesada desfavorável, ao fundamento de que “evadiu-se de cadeia pública local, tendo sido recapturado em virtude de outro roubo que, em tese, teria praticado”.(evento 2, fl. 15).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram a conduta social com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente